Tribunal: STF
Processo: ARE 1574423
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NO PRESÍDIO ESTADUAL DE CHARQUEADAS. 



    1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO, NA MEDIDA EM QUE A NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO ESTADO SE JUSTIFICA POR NÃO HAVER FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE O PRÓPRIO RÉU ADMITE OS PROBLEMAS APONTADOS NA INICIAL. 2 . PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA, PORQUANTO A OBRIGAÇÃO NÃO FORA INTEGRALMENTE CUMPRIDA E, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE CUMPRIDA NO DECORRER DA LIDE, NÃO ENSEJARIA PERDA DO OBJETO, REQUERENDO UM JUÍZO DE MÉRITO AO FIM. 3. COMPROVADOS NOS AUTOS A PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES NA COZINHA, REFEITÓRIO, DESPENSA E ALMOXARIFADO NO PRESÍDIO ESTADUAL DE CHARQUEADAS, EM ABSOLUTA OMISSÃO ESTADUAL, CUJOS FATOS NÃO SÃO, INCLUSIVE, NEGADOS PELO RÉU, EM MANIFESTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, IMPOSITIVA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 4. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL NÃO VIOLADOS. 5 . ASTREINTE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA SE OBTER O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR E DO LIMITE DE DIAS-MULTA, OBJETIVANDO-SE COAGIR O PODER PÚBLICO ESTADUAL AO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. 6 . AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM SE TRATANDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ. ART. 18, LEI 7347/85. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE”. (eDOC 329 – ID: 2bb7576a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 361 – ID: e6426b2c)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul a execução de melhorias estruturais na Penitenciária Modulada de Charqueadas (PMEC). Afirma-se que tal determinação configura indevida interferência nas competências do Poder Executivo, no que diz respeito à gestão orçamentária e à definição de prioridades administrativas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)  



    Acrescento, ainda, que esta Corte, no julgamento do RE-RG 592.581, paradigma do tema 220 da sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “[é] lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. Colho a ementa do julgado:  



    “Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido”. (RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016)  



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que restaram devidamente comprovadas as condições precárias da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. Assim, deu provimento à ação civil publica proposta pelo Ministério Público para condenar o Estado do Rio Grande do Sul à obrigação de fazer consistente em execução de projeto para melhoramento de certas áreas da Penitenciária, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária do Município de Charqueadas. Nesses termos colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Ao que se depreende dos autos, o Ministério Público busca na presente ação civil pública a tutela jurisdicional para o efeito de condenar o Estado do Rio Grande do Sul à obrigação de fazer consistente em elaborar e executar projeto de melhoramento das cozinhas, do almoxarifado, da despensa e do refeitório da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, com o objetivo de às diretrizes da Vigilância Sanitária do Município, objetivando a aquisição de novos utensílios, equipamentos e bancadas para o preparo das refeições e higienização dos alimentos, observando a capacidade de engenharia e demais exigências técnicas e legais; a instalação de material adequado nas paredes e pisos das cozinhas, almoxarifado, despensa e refeitório da Penitenciária, observando as exigências técnicas e legais; o conserto do escoamento e dos vazamentos das pias da cozinha geral, observando as exigências técnicas e legais. 



    O Estado, por sua vez, não nega os problemas existentes na Penitenciária de Charqueadas, aduzindo que vem buscando resolver as questões que necessitam de melhorias, mas justifica a demora na crise financeira estadual. 



    De fato, no decorrer da lide, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta proposta de acordo, nos seguintes termos (evento 75, PROCADM2): 



    PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL 



    As partes envolvidas no processo de melhoria da cozinha industrial penitenciária, por meio de seus respectivos representantes, vêm, respeitosamente, apresentar a presente proposta de conciliação judicial, com o objetivo de solucionar o conflito em questão e garantir a efetiva realização das melhorias necessárias na referida cozinha. 



    Inicialmente, cabe destacar que já foram realizadas algumas melhorias e aquisição de materiais na cozinha industrial penitenciária, estas já acostadas do presente processo por meio de extratos de aquisição de materiais e fotografias da reforma, o que representa um avanço significativo na busca por um ambiente adequado e seguro para o preparo de alimentos. 



    No entanto, reconhecemos que ainda há muito a ser feito para garantir a plena adequação da cozinha às normas sanitárias e de segurança, bem como para assegurar a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos no local. 



    Diante disso, propomos a continuidade das melhorias na cozinha industrial penitenciária, mediante o seguinte compromisso: 



    1. Realização de fiscalizações periódicas por parte dos departamentos internos responsáveis pela segurança, higiene e qualidade dos alimentos produzidos na cozinha; 



    2. Resolução do processo administrativo para a obtenção de recursos orçamentários destinados à continuidade das melhorias na cozinha, o qual aguarda finalização da emissão de recursos orçamentários e continuidade nos trâmites de contratação da obra; 



    3. Execução de obras e aquisição de equipamentos necessários para garantir a plena adequação da cozinha industrial penitenciária às normas sanitárias e de segurança, com prioridade para as medidas mais urgentes e relevantes; 



    4. Implementação de um sistema de monitoramento e controle de qualidade dos alimentos produzidos na cozinha industrial penitenciária, visando garantir a segurança e a saúde dos consumidores. 



    5. Prestar apoio técnico nos processos de planejamento, construção e reformas das áreas de produção e armazenamento de alimentos, tarefa a ser realiza pelo setor técnico da Delegacia Penitenciária Regional que conta com uma Técnica Superior Penitenciária Nutricionista. 



    Com a adoção dessas medidas, acreditamos que será possível solucionar o conflito em questão e garantir um ambiente adequado e seguro para o preparo de alimentos na cozinha industrial penitenciária. 



    Dessa forma, sugerimos a homologação da presente proposta de conciliação judicial, para que as partes possam trabalhar em conjunto em busca da implementação das medidas acima descritas, visando garantir a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos na cozinha industrial penitenciária. 



    O Ministério Público, sob o fundamento de que (a) a "ação tramita desde outubro de 2019, quando a cozinha geral da PMEC já era um caos e totalmente insalubre, não tendo sido feitas melhorias substancias que pudessem impactar efetivamente na situação SANITÁRIA, a não ser algumas substituições de panelas"; (b) "a Cozinha Geral da PMEC está em condições ainda piores, com um piso sujo e poroso, com bancadas de concretos, onde se acumulam restos de alimentos e sujicidade, as velhas bancadas de inox estão soltas e quando foram levantadas por esta agente na última inspeção propiciaram um desfile de baratas, absurdamente. Mais, as panelas e demais utensílios são totalmente velhos, estragados e em condições de manuseio perigosos. Os presos trabalhadores da cozinha não recebem equipamentos de trabalho, não sendo incomum que se queimem e machuquem por falta de equipamentos de segurança. As coisas não funcionam desde sempre, as câmaras frias estão estragadas, sem ter onde armazenar os alimentos perecíveis. As paredes não tem azulejos até a parte superior. As janelas não tem telas de proteção para evitar a entrada de insetos e roedores provenientes do módulo celular ocupado pelos trabalhadores. O esgoto da casinha não tem vazão de saída suficiente, fazendo com que o pátio transborde e acumule esgoto, restos de alimentos, insetos, mal cheiro, etc.,", apresenta contraproposta de acordo (evento 76, PET1):



    1. Retirada de todos os azulejos da Cozinha Geral e colocação de azulejos até o teto; 



    2. Substituição de todas as bancadas de inox por novas e colocação de outras em lugares que não mais têm; 



    3. Substituição das pias que apresentam vazamentos; 



    4. Substituição do piso de toda a Cozinha Geral e colocação de piso não escorregadio e indicado para a modalidade uso; 



    5. Substituição das Coifas; 



    6. Conserto das câmaras frias; 



    7. Colocação de piso adequado na cozinha, nas câmaras frias e despensas de armazenamento de alimentos;



    8. Substituição das panelas e utensílios danificados e perigosos; 



    9. Fornecimento de equipamentos de proteção ao trabalho para os presos da cozinha;



    10. Desobstrução do esgoto da cozinha geral e do Módulo de Apoio, que impacta diretamente na saída do esgoto local; 



    11. Colocação de telas de proteção em todas as janelas que tenham comunicação com a cozinha geral, com a área de armazenamento de alimentos e corredores; 



    12. Conserto das instalações elétricas; 



    13. Prazo para conclusão das reformas: 180 dias, a contar da data da formalização do acordo; 



    14. Multa por descumprimento: R$ 10.000,00 por dia de atraso



    O Estado, então, apresenta um cronograma preliminar das etapas e serviços a serem executados (evento 133, PROCADM2), de onde se extrai que, de acordo com o referido cronograma, a execução teria início em junho de 2023 e término em março de 2024. 



    O Ministério Público concorda com a proposta do Estado no que diz com as etapas para a realização das melhorias e requer a homologação do acordo, com a fixação de multa diária por descumprimento (evento 142, PROMOÇÃO1). 



    Logo em seguida, o réu noticia nos autos que "o Engenheiro Civil designado para elaboração dos projetos pediu exoneração, o que ensejou a necessidade de readequação no setor e repercutiu no cronograma apresentado, de modo que a execução teria início em agosto/2023"; manifestando insurgência quanto à aplicação da astreinte (evento 147, PET1), o que leva o Ministério Público a não aceitar o acordo se não fixada a multa por descumprimento (evento 153, PROMOÇÃO1), ao que prossegue a ação até que sobrevem a sentença de procedência ora impugnada (evento 170, SENT1). 



    Colegas, ao que se depreende, o Estado não nega os problemas apresentados na Penitenciária de Charqueadas e chega a, inclusive, apresentar cronograma para a realização das melhorias necessárias, cujo acordo não fora viabilizado nos autos apenas porque o Ministério Público não abriu mão da fixação de multa para a hipótese de não cumprimento do acordado.



    E, pelo que se conhece das demandas desta natureza e do agir lento e, por muitas vezes, desidioso do ente público estadual, agiu bem o Ministério Público autor em não aceitar o acordo sem a previsão da astreinte. 



    Ora, neste ponto chama a atenção, inclusive, a argumentação do Estado, nas suas razões de recurso quando, ao tempo em que diz que a ação perdeu o seu objeto porque vem cumprindo com as exigências objeto da lide, igualmente pede que esta Corte fixe prazo maior para cumprimento e se insurge quanto à astreinte fixada. 



    Destarte, pela simples análise, percebe-se que algo não está bem. Ou o Estado vem cumprindo com o cronograma a que se propôs, e com isso as melhorias, a esta altura já estão todas atendidas, pois pelo cronograma se percebe que o prazo final era março de 2024, ou não cumpriu com o cronograma e por isso pede um prazo maior para cumprimento - quando a sentença, inclusive, já havia lhe conferido prazo de 120 dias para apresentar o projeto para as melhorias e 180 dias para a conclusão. 



    Diante disto, se denota que, primeiro, não há a perda do objeto da lide, como o requer o Estado, e, segundo, não há falar em prorrogação do prazo. A uma porque o cronograma apresentado pelo próprio réu previa a conclusão em março de 1024, que já passou; a duas porque o prazo fixado na sentença foi para lá de razoável, respeitada vênia. 



    Da Tripartição dos Poderes. Do Poder Discricionário. Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Da Proibição de Retrocesso. A despeito da alegação do Estado de que há violação ao poder discricionário da Administração Pública, em que pese não se possa desconsiderar a conveniência e oportunidade, de forma a relegar qualquer interferência judicial, pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, a violação de direitos fundamentais, sobretudo a uma existência digna, haja vista a inércia do Poder Executivo, legitima o controle judicial.



    (...)



    Como se disse, então, não se está pretendendo se imiscuir nos atos praticados pela Administração Estadual. O que se busca coibir é o abuso muitas vezes levado a efeito por administradores públicos, em nome do poder discricionário. 



    Há que se ressaltar, por oportuno, que os poderes, de fato, são independentes e harmônicos entre si, e que se deve observar a sua tripartição. Todavia, na atual Constituição, não há rigidez absoluta, tendo cada um dos poderes funções outras que não aquelas de natureza precípua. Vale dizer, poderá, excepcionalmente, o Poder Judiciário exercer poder inerente ao poder executivo ou legislativo, e assim sucessivamente. 



    Concluindo, em se constando omissão por parte do Estado, está o Poder Judiciário autorizado a agir para o fim de corrigir o agir do Poder Público, mormente quando nega vigência a direitos e garantias constitucionais. 



    Da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não se aplica, data vênia, quando se está diante de direitos fundamentais, como ocorre no caso concreto, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, consagrado na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), assim como a segurança dos cidadãos.



    (...)”. (eDOC 329 – ID: 2bb7576a, p. 4-8)  



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção de estabelecimento penal. Omissão estatal. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação de poderes. Reserva do possível. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se assentou a condenação à construção de estabelecimento prisional no município de Guaíra/PR, diante das condições degradantes da cadeia pública local e da omissão dos entes públicos em assegurar os direitos fundamentais dos custodiados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação direta à Constituição Federal quando o Poder Judiciário determina à Administração Pública a construção de estabelecimento prisional com base na constatação de omissão grave e reiterada quanto à garantia da dignidade da pessoa humana dos detentos; e (ii) se é possível o conhecimento de recurso extraordinário fundado em suposta afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando o acórdão recorrido se apoia em precedentes desta Corte que legitimam a atuação judicial excepcional em matéria de políticas públicas. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os temas 220 e 698 da sistemática da repercussão geral, que admitem a intervenção judicial, em caráter excepcional, para assegurar direitos fundamentais violados por omissão estatal, especialmente a dignidade da pessoa humana no contexto do sistema penitenciário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 220, Súmula 279 do STF, RE 959.535 AgR-segundo”. (RE 1250848 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.08.2025)  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intervenção judicial em políticas públicas. Instalação de sala da Defensoria Pública em presídio. Separação de poderes. Reserva do possível. Normas orçamentárias. Ofensa. Não ocorrência. Tema 220. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Compreensão diversa. reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, o qual busca reformar acórdão do TJSC que determinou a instalação de sala da Defensoria Pública em presídio. O agravante sustenta ofensa à separação de poderes, reserva do possível e normas orçamentárias (arts. 2º e 167 da CF/88), além de alegar desnecessidade de reexame de provas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da determinação judicial de instalação de sala da Defensoria Pública em estabelecimento prisional e à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado, considerando a jurisprudência desta Suprema Corte sobre intervenção judicial em políticas públicas e os óbices recursais. III. Razões de decidir 3. A irresignação quanto à alegada desnecessidade de reexame de provas esbarra na Súmula 279/STF, pois a tentativa de nova qualificação jurídica, sem aceitação integral da base fática, revela intuito de reexame. 4. Os argumentos do ente federado sobre ofensa à separação de poderes, reserva do possível e normas orçamentárias já foram expressamente rechaçados por esta Corte. O Tema 220 da Repercussão Geral firmou a licitude da imposição judicial de obrigação de fazer para garantir a dignidade e integridade de detentos, não sendo oponíveis tais argumentos. 5. A decisão judicial está em estrita conformidade com o Tema 220, dada a inércia do Estado em cumprir deveres legais expressos (Lei nº 7.210/1984 e Lei Complementar nº 80/1994). Ademais, este Supremo Tribunal Federal já determinou ao próprio Estado de Santa Catarina a estruturação da Defensoria Pública (ADI nº 3.892 e ADI nº 4.270), reforçando a legitimidade da atuação judicial. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1551302 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 08.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente